Tribunal: TJES
Processo: 5023456-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023456-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA DOS SANTOS BINO
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023456-81.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANA DOS SANTOS BINO

RECORRIDO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ADESÃO AO PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS) NO CONTRATO CELEBRADO. VALORES DEVIDOS PELA AUTORA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adoto o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANA DOS SANTOS BINO em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, onde a parte autora alega, em síntese, que realizou um contrato de prestação de serviço junto a requerida, referente ao curso de Direito. Ocorre que, em razão de não conseguir arcar com os custos da mensalidade, a requerente solicitou sua transferência para outra instituição de ensino, restando o valor de R$ 582,08 (quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos) em aberto. No entanto, a autora foi informada que deveria adimplir com a monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), concernente a liberação da documentação e multa. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a suspender a cobrança da fatura do mês de julho de 2023 no valor de R$ 582,08 (quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), bem como liberar a documentação da requerente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar com o cancelamento definitivo da cobrança da fatura do mês de julho de 2023 no valor de R$ 582,08 (quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), o cancelamento do vínculo contratual de prestação de serviços e condenação do requerido em danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de R$ 4.000,00 pela recorrida está de acordo com o contrato, bem como se há danos morais a serem reparados pela recusa de entrega de documentos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, consta nos autos que a requerente aderiu voluntariamente ao Programa de Diluição Solidária da mensalidade (DIS) da referida Sociedade Educacional, consistente em cobranças menores nos primeiros meses com pagamento da diferença de forma diluída ao longo do restante do curso. Na hipótese de trancamento da matrícula, o contratante deverá assumir a obrigação de liquidar a quantia diluída, conforme dispõe o regulamento no item 7.1. Ademais, não verifico qualquer abusividade no programa em destaque, cuja adesão foi voluntária e não ocorreu qualquer vício de informação. Ao contrário, a requerente teve facilitado o seu ingresso na faculdade mediante o pagamento reduzido das três primeiras mensalidades, o que, inegavelmente, constituiu um meio acessível ao ensino superior. A recorrente não trouxe provas robustas que justificassem o pleito de indenização por dano moral. A simples inadimplência e as cobranças feitas dentro dos parâmetros contratuais não configuram o tipo de violação que ensejaria reparação por danos morais.

6. A sentença, que julgou improcedentes os pedidos, encontra-se bem fundamentada. A cobrança dos valores pelo Programa de Diluição Solidária está respaldada contratualmente e não há indícios suficientes de falha no dever de informação ou de práticas abusivas. Não se configura dano moral, pois as cobranças seguiram as disposições contratuais e não houve ofensa à dignidade ou personalidade da recorrente. Desse modo, à míngua de fundamentos aptos a corroborar a tese autoral, o não acolhimento dos pedidos formulados em exordial é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)